Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0716688-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Paixão e Gilvan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0020802-08.2014.8.07.0018. Houve tentativa de intimação da sociedade empresária para manifestação a respeito do recurso, mas a aludida providência foi infrutífera, de acordo com as certidões referidas no Id. 37959067 e no Id. 39497633. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe o novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator